Tribunal: TJES
Processo: 5007823-38.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007823-38.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ESTACIONAMENTO ROTATIVO. RESCISÃO UNILATERAL POR CADUCIDADE. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação ordinária ajuizada em face do Município de Guarapari, que julgou improcedentes os pedidos de anulação do Decreto Municipal que declarou a caducidade do contrato de concessão firmado entre as partes, bem como de indenização por lucros cessantes. A sentença também condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial técnica requerida pela concessionária; (ii) estabelecer se é válida a rescisão unilateral do contrato de concessão por meio do Decreto Municipal nº 392/2024, sob alegação de inadimplemento contratual da empresa concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminar de cerceamento de defesa:
O juiz é o destinatário das provas, podendo indeferir aquelas consideradas impertinentes, protelatórias ou desnecessárias à formação de seu convencimento, nos termos do art. 371 do CPC. A produção de prova pericial foi corretamente indeferida diante da inutilidade da diligência técnica, já que não fora demonstrada objetiva e especificamente a sua necessidade, bem como que a matéria colocada em debate não depende de produção de prova em especial, uma vez que o constante nos autos denota suficiência para análise do pedido. Preliminar rejeitada.

4
.

Mérito:
A documentação constante dos autos demonstra que a apelante teve pleno acesso aos processos administrativos e foi reiteradamente notificada das irregularidades contratuais, com oportunidade para apresentar defesa, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

5
.
Os processos administrativos instaurados a partir de 2021 evidenciam falhas técnicas na prestação do serviço, tais como sensores inoperantes, sinalização inadequada e descumprimento de cláusulas contratuais essenciais, caracterizando inadimplemento por parte da concessionária.

6
.
A Administração Pública observou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação, conforme demonstrado pela sequência de notificações, manifestações técnicas e resposta às alegações da concessionária antes da declaração de caducidade.

7
.
A alegação de retirada de equipamentos pelo Município não foi acompanhada de prova concreta capaz de infirmar a legalidade dos atos administrativos.

8
.
A atuação da municipalidade se pautou em interesse público relevante e atendeu aos requisitos legais para extinção unilateral do contrato de concessão, conforme previsto no art. 38 da Lei nº 8.987/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso conhecido e desprovido. Condenação da apelante ao pagamento dos honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, REJEITAR a preliminar de cerceamento de defesa, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A

contra a r. sentença do evento 16895607, proferida pelo MM. Juiz de Direito Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari – Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária ajuizada pelo ora apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, julgou improcedentes os pedidos autorais, resolvendo o mérito da lide nos termos dos artigos 487, inciso I do Código de Processo Civil e, via de consequência, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 16895608, a apelante sustenta, em síntese, que:

(I)
a sentença é nula por cerceamento de defesa, pois indeferiu indevidamente a prova pericial técnica essencial para apurar o cumprimento das obrigações contratuais, violando os arts. 5º, LV, da CF/88 e 369, 370 e 371 do CPC;
(II)
a controvérsia envolve questões técnicas e fáticas, como instalação de sensores, sinalização e pontos de venda, que não podem ser resolvidas apenas por prova documental;
(III)
o Município teria removido os equipamentos instalados, o que impossibilitou a produção de contraprova;
(IV)
houve ausência de contraditório substancial durante o processo administrativo que culminou na rescisão, com rejeição automática das justificativas apresentadas pela concessionária;
(V)
não restou caracterizado inadimplemento contratual suficiente para justificar a caducidade, sendo que os descumprimentos alegados são infundados ou imputáveis ao próprio Município;
(VI)
a sentença desconsiderou as provas apresentadas pela concessionária, baseando-se exclusivamente em documentos unilaterais do Município, o que configura errônea valoração da prova;
(VII)
a reversão dos bens vinculados à concessão sem indenização prévia viola os arts. 23 e 38 da Lei 8.987/1995, implicando enriquecimento ilícito da Administração;
(VIII)
requer o provimento do recurso para anular a sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para produção de prova pericial; subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença para declarar a nulidade do Decreto Municipal nº 392/2024 e restabelecer a vigência do contrato de concessão.

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Preliminarmente, a apelante sustenta a nulidade da sentença primeva ante o indeferimento do pedido de produção de prova pericial, alegando ser parte imprescindível para esclarecimento dos aspectos relevantes da demanda.

Neste aspecto, é sabido que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele sua valoração e o exame da conveniência em sua produção. Sobre a prova assim leciona Humberto Theodoro Júnior
1
:

Toda prova há de ter um objeto, uma finalidade, um destinatário, e deverá ser obtida mediante meios e métodos determinados. A prova judiciária tem como objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, relevantes para o julgamento da causa. Sua finalidade é a formação da convicção em torno dos mesmos fatos.
O destinatário é o juiz, pois é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar solução jurídica ao litígio.

No caso dos autos, o magistrado proferiu decisão (evento 16895605) em que indeferiu pedido de produção de prova pericial, fundamentando que “
revela-se inútil, no momento processual atual, a realização de vistoria técnica in loco, ante a natureza dinâmica dos bens objetos da concessão e as alterações já promovidas pelo ente público, circunstâncias que comprometem a eficácia e finalidade da diligência requerida
” e, intimadas, as partes não se manifestaram (evento 16895606).

Desse modo, não obstante a irresignação da apelante, tenho que é desnecessária a produção da referida prova para o deslinde do feito, tanto que sequer fora demonstrada objetiva e especificamente a sua necessidade.

Na norma processual civil, prevalece o livre convencimento motivado, a teor do art. 371 do CPC, segundo o qual “
o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
”.

Conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça,

(...) Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp n. 1.993.573/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

A arguição de preliminar de nulidade da sentença não propicia acolhimento, pois a matéria colocada em debate não depende de produção de prova em especial, uma vez que o constante nos autos denota suficiência para análise do pedido, o que por si, dispensa a necessidade de maior dilação probatória.

Isto posto,
REJEITO

a preliminar de nulidade da sentença, porquanto não houve a ocorrência de cerceamento de defesa no caso em apreço.

É como voto.

MÉRITO

Cumpre historiar que
RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A
ajuizou a presente ação ordinária em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, por meio da qual pugnou pela revogação do Decreto Municipal n° 392/2024, expedido pela municipalidade, que declarou a caducidade do contrato de concessão n° 106/2020 firmado entre as partes para a prestação de serviços de estacionamento rotativo.

Aduz o apelante, na petição inicial, que celebrou contrato com o ente público requerido para a execução do serviço, tendo realizado pagamentos e efetuado investimentos necessários ao desempenho da atividade, afirmando que houve regular cumprimento de suas obrigações contratuais.

Sustenta, ainda, que em 19/07/2024 foi publicado decreto declarando a caducidade do ajuste, ato que teria se fundamentado em processos administrativos que reputa nulos e eivados de vícios, alegando não ter tido acesso aos respectivos autos, o que configuraria cerceamento de defesa, razão pela qual requereu a nulidade dos procedimentos que culminaram na rescisão contratual, bem como a condenação do ente requerido ao pagamento de indenização por lucros cessantes no montante de R$ 366.397,24 (trezentos e sessenta e seis mil, trezentos e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos).

O juízo de primeiro grau, contudo, reconheceu a legalidade da rescisão contratual e, por conseguinte, julgou improcedentes os pedidos autorais, afastando o dever de indenizar pela Administração Pública.

Postas estas premissas, o artigo 38 da Lei nº 8.987/1995, que dispõe sobre a concessão e permissão da prestação de serviços público, dispõe que “
A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder concedente, a declaração de caducidade da concessão ou a aplicação das sanções contratuais, respeitadas as disposições deste artigo, do art. 27, e as normas convencionadas entre as partes
”.

Assim, quando demonstrada a inexecução total ou parcial do contrato, pode o poder concedente declarar a caducidade da concessão, desde que precedida de regular processo administrativo com garantia à ampla defesa e ao contraditório.

No caso dos autos, em que pese a irresignação da apelante, tenho que corretamente entendeu o magistrado primevo pelas diversas ocorrências de inadimplemento das obrigações contratuais por parte da apelada, razão pela qual a rescisão contratual ocorreu dentro da legalidade.

Conforme documentado nos autos da sentença de origem, diversos processos administrativos, iniciados em 2021, registraram irregularidades recorrentes na prestação do serviço da apelante, como falhas nos sensores, deficiência de sinalização, insuficiência de pontos de venda e descumprimento de cláusulas essenciais.

Aliás, por ocasião da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência pugnada pela parte apelante, proferida pelo magistrado primevo (evento 16895523), a empresa ora apelante interpôs agravo de instrumento (Proc. nº 5013215-22.2024.8.08.0000) que, ao analisar, teci considerações que reproduzo neste momento como forma de integrar o presente julgado:

[...] compulsando o conjunto probatório colacionado nos autos, nota-se que o Município de Guarapari notificou a agravante em diversas ocasiões sobre as inadimplências contratuais, dando-lhe a oportunidade de se manifestar e regularizar as pendências (fls. 06/15 do evento 9702134), atendendo ao contraditório e ampla defesa.

Aliás, embora a agravante tenha respondido as notificações, o fez no sentido de defender a regularidade na sua prestação de serviço (fls. 01/21 do evento 9702149), sendo a mesma respondida fundamentadamente pela Secretaria de Trânsito do Município (fls. 01/03) sobre o não acolhimento dos argumentos apresentados, o que ensejou na posterior notificação de suspensão pelo prazo de 30 (trinta) dias e determinação de realização das obrigações sob pena de rescisão unilateral do contrato. Na sequência, nota-se a notificação de intenção de rescindir da municipalidade (fls. 15/19 do evento 9702137), concedendo prazo de 05 (cinco) dias úteis para manifestação da empresa, sendo que esta tomou ciência do referido ato, com publicação no diário na data de 28/05/2024 (fl. 20/21 do evento 9702137).

Do decreto n° 392/2024, que declarou a caducidade do contrato firmado entre as partes, com publicação no diário municipal em 19/07/2024, houve a decisão administrativa, que fundamentou as motivações para a rescisão unilateral do contrato e não acolheu a defesa da empresa apresentada às fls. 02/178 do processo administrativo n° 15311/2024.

Desse modo, tenho que a atuação municipal, como descrita nos documentos supracitados, não indica uma violação ao devido processo legal, pois a agravante teve conhecimento das imputações e a chance de se defender.

[...]

O interesse econômico da concessionária não pode se sobrepor ao interesse público de garantir a prestação adequada do serviço de estacionamento rotativo. A continuidade do serviço, essencial à organização urbana, é um princípio a ser defendido, mas a documentação aponta que a prestação do serviço pela agravante estava ocorrendo de forma inadequada, o que, em juízo inicial, legitima a atuação do Poder Público.

Consoante fundamentei na decisão em que indeferi o efeito pretendido pela agravante, “
havendo apuração, no âmbito administrativo, pelo Poder Concedente ora agravado de descumprimento pela concessionária de obrigações legais e contratuais, não pode o Poder Judiciário obstacular sua prerrogativa de extinção unilateral do contrato de concessão, de cuja intenção, inclusive, foi a agravante notificada antes mesmo de sua definitiva formalização
”.

Oportuno destacar que, acerca da alegação de que a Administração teria removido equipamentos para ocultar provas, assim como consignei no acórdão do processo n° 5013215-22.2024.8.08.0000, a autora não logrou êxito em apresentar qualquer elemento probatório que infirmasse a legalidade dos atos praticados pela municipalidade, sendo que a mera alegação desacompanhada de prova convincente não tem o condão de afastar a presunção legal que milita em favor da Administração Pública.

Ademais, não obstante a apelante tenha alegado que não teve acesso a dois processos administrativos que também serviram de base para a declaração da caducidade do contrato (processos n° 15311/2024 e n° 12409/2024), não podendo exercer o contraditório sobre eles, consoante se observa às fls. 05/06 do evento 16895531 a autora teve acesso integral a todo o processo em 02/05/2024, antes da publicação do decreto que declarou a caducidade do contrato. Ainda, o histórico administrativo demonstra que os processos foram instruídos com relatórios técnicos, ofícios, notificações e manifestações da concessionária.

Não se identifica, pois, qualquer vício capaz de invalidar os processos administrativos, uma vez que todo o
iter
procedimental observado pela municipalidade revela conformidade com os princípios da legalidade, da motivação, da ampla defesa e do contraditório, evidenciando que a Administração, antes de declarar a caducidade, promoveu sucessivas notificações, oportunizou manifestações técnicas e assegurou à concessionária o pleno acesso aos elementos que embasaram as conclusões adotadas.

Assim, eventual inconformismo da apelante com o resultado do procedimento não se confunde com irregularidade apta a macular sua validade, sobretudo quando demonstrado que as decisões administrativas se apoiaram em elementos objetivos, cronologicamente documentados e compatíveis com o regime jurídico das concessões de serviços públicos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença primeva.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ, destaco que a apelante deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento do recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos no arbitramento efetivado pelo órgão
a quo
.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. vol. I. 58. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 1101.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.